Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-93.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, prevê que a fixação dos honorário entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa, da condenação ou do proveito econômico. A previsão de que o Juízo observará o grau de zelo do profissional se aplica à fixação dos honorários dentro destes limites, não havendo previsão legal para fixação em percentual inferior.
2. Recurso conhecido e não provido.